Tribunal: CARF
Processo: 10880.953444/2012-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WINDERLEY MORAIS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.953444/2012-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.198 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
ANPM - DESENVOLVIMENTO, PESQUISAS E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do Fato Gerador: 15/08/2002
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO
Não deve ser acatado o crédito cuja legitimidade não foi comprovada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-008.188, de 29 de julho de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10880.953442/2012-98, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no acórdão
paradigma.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repete os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade, pede a reunião de processos que
reputa serem conexos e junta cópias dos razões das contas de receita que alega terem sido
indevidamente computadas na base de cálculo da COFINS.
É o relatório.
Voto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.953444/2012-87
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.198 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953444/2012-87

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos
na forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto
consignado no acórdão paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e
deve ser conhecido.
Trata-se de indeferimento de pedido de restituição (PER) de COFINS do
período de apuração de maio de 2002, em razão de o pagamento indicado
como origem do crédito constar no banco de dados da RFB como
integralmente vinculado a débito.
A recorrente alegou que, incialmente, computara receitas financeiras na
base de cálculo da COFINS de maio de 2002, nos termos do § 1o do art. 3
da Lei no 9.718/98. Contudo, com a declaração da inconstitucionalidade
deste dispositivo legal pelo STF, por meio do RE no 346.084/MG,
refizera os cálculos, para pleitear a restituição da COFINS indevidamente
paga.
Juntou cópias da DIPJ do ano de 2002, em que consta a base de cálculo
da COFINS de maio de 2002.
A DRJ não acatou seus argumentos, pois considerou insuficiente a
documentação apresentada. Não foi satisfeito o requisito legal da liquidez
e certeza do direito creditório, previsto no art. 170 do CTN.
Destacou a falta das escriturações contábil e fiscal, que comprovariam a
natureza das receitas e que de fato não integravam a base de cálculo da
COFINS, a qual passou a abranger apenas as derivadas da atividade da
empresa.
Então, em sede de recurso, repisou os argumentos incluídos na
manifestação de inconformidade e trouxe cópias do razão contábil das
contas de receita que reputou como não tributáveis pela COFINS, pois de
natureza financeira.
E pleiteou a reunião dos processos que qualificou como conexos: 10880-
953.442/2012-98;
10880-953.443/2012-32;
10880-953.444/2012-87;
10880-953.445/2012-21; 10880-953.446/2012-76; 10880-953.447/2012-
11;
10880-953.448/2015-65;
10880-953.449/2002-18;
10880-
953.450/2012-34; 10880-953.451/2012-89; e 10880-953.452/2012-23;
10880-953.454/2012-12.
Passo ao exame da defesa.
Inicio com o pedido de reunião de processos supostamente conexos, pois,
caso admitido, teríamos de converter o processo em diligência.
Não há informações nos autos que confirmem o alegado pela recorrente.
Ademais, de acordo com o art. 6o do Anexo II da Portaria MF no 343/15
(RICARF), o julgamento em conjunto de processos conexos é apenas
uma prerrogativa do colegiado, não tendo, portanto, o condão de
eventualmente eivar de nulidade a decisão proferida isoladamente em
qualquer um dos processos.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.198 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953444/2012-87

Portanto, nego provimento ao pedido de reunião de processos.
Adentro no mérito.
No RE 585.235/MG, cuja repercussão geral foi reconhecida, o STF
concluiu que o alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS
promovido pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 era inconstitucional.
Posteriormente, o dispositivo foi revogado pela Lei no 11.941/09.
Os Ministros concluíram que o faturamento deve ser composto
exclusivamente pelas receitas originadas pelas atividades-fim das pessoas
jurídicas. Nesta linha, por exemplo, em empresas comerciais e
industriais, a decisão afastou das incidências das contribuições as receitas
financeiras.
Quando se trata de obtenção de reconhecimento de direito creditório, o
ônus de provar sua liquidez e certeza (art. 170 do CTN) é do contribuinte
(art. 373 do CPC).
No caso em tela, seria necessária a íntegra da escrita contábil do mês de
maio de 2002, para que fosse possível validar a base de cálculo da
COFINS indicada na DIPJ e cuja cópia foi carreada aos autos pela
recorrente. Com isto, seria possível excluir as receitas não tributáveis
pela COFINS e, por conseguinte, concluir acerca da adequação ou não do
direito creditório pleiteado.
Adicionalmente, pelo menos em relação às receitas tributáveis e não
tributáveis pela COFINS, a documentação suporte também teria de ter
sido juntada aos autos (notas fiscais, livros fiscais ou, no caso de receitas
financeiras, os extratos bancários), para que fosse possível confirmar
suas naturezas.
Com efeito, de acordo com os artigos 265 e 272 do Regulamento do
Imposto de Renda - RIR (Decreto no 9.580/18), a escrita contábil deve ser
preparada em conformidade com as legislações comerciais e fiscais e os
comprovantes das operações.
Isto posto, verifica-se que apresentar tão somente cópias dos razões
contábeis das contas que pretendia ver excluídas de tributação
definitivamente não se mostra suficiente para dar suporte ao pedido de
restituição objeto do presente.
Com base no acima exporto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.198 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.953444/2012-87

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II do
RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira – Presidente Redator

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital